Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM SALARIAL DO VALOR CONSTRITO. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.O afastamento da penhora sobre verba qualificada como salarial pela devedora depende da prova desta origem, cujo ônus recai sobre a parte executada.
2.O entendimento jurisprudencial vigente se mostra no sentido de que os honorários advocatícios se classificam como verba alimentar e, portanto, o pagamento destes se enquadra na exceção à regra da impenhorabilidade das verbas salariais.
3.Não tendo sido provada a origem do valor constrito, aliado ao fato de que se trata a dívida cobrada de pagamento de honorários advocatícios, não há como se afastar a penhora efetivada, tampouco de se impedir, com base no que consta dos autos até o momento, futuros bloqueios pelos credores.
4.Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.